Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-86.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013098-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), DIEGO MARCELO MARTINS ME - CNPJ: 16.789.715/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.

Incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 134156652).

Assevera que “
o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das diligências extrajudiciais, seja para a constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do endereço do executado/demandado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
”.

Assegura que “
a v. decisão proferida pelo ilustre relator, que não conheceu do presente recurso, por entender que a decisão de piso tratar-se-ia de ‘despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso’, não pode prevalecer, devendo ser reformada, a fim de prevalecer o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Várzea Grande
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Diego Marcelo Martins ME
, indeferiu o pedido de utilização do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) para buscas de endereços da parte devedora.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão recorrida:

[...] Consigno que esta Magistrada não desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade do esgotamento dos meios de localização de bens para se utilizar os sistemas InfoJud, SisbaJud (BacenJud) e RenaJud, no entanto, a situação dos autos é diversa. Trata-se de localização de endereço, o que é mais fácil do que localizar bens, havendo inúmeros meios para tanto sem a necessidade de intervenção judicial.

[...]

Desta forma, intime-se o exequente para comprovar nos autos, através de documentos, que esgotou todos os meios à sua disposição a fim de obter informações sobre a localização do executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1005277-64.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 57778933).

Em decisão monocrática proferida na data de 5 de julho de 2022, n
ão conheci do agravo de instrumento, porque o
ato impugnado trata-se de despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.001).

Todavia, a agravante insiste que o ato impugnado no agravo de instrumento se trata de decisão e não de despacho meramente ordinatório.

Patente, segundo penso, o equívoco da agravante. O Juízo de Primeiro Grau tão somente determinou a intimação do Município de Várzea Grande “
para comprovar nos autos, através de documentos, que esgotou todos os meios à sua disposição a fim de obter informações sobre a localização do executado, no prazo de 15 (quinze) dias
”
(Processo Judicial Eletrônico nº 1005277-64.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 57778933)
.

Portanto, reafirmo que
o
ato impugnado no agravo de instrumento tão somente determinou a intimação do agravado
para comprovar a realização de outras diligências para localização de endereço da parte devedora
; logo, trata-se de despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.001).

[...] Conforme o art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório (precedentes). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1838842/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Como se vê, o
ato impugnado tão somente determinou a intimação do Município de Várzea Grande para comprovar a realização de outras diligências para localização de endereço da parte devedora; logo, trata-se de despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso
(Código de Processo Civil, artigo 1.001).

[...]

Destarte, diante da ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado, impõe-se o não conhecimento do recurso. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1013103-11.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
17 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO PARA PAGAMENTO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de Agravo de Instrumento, contra o ato sem conteúdo decisório (CPC/2015, art. 1.001), é manifestamente inadmissível e autoriza o julgamento, pelo Relator, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015
.

A citação do devedor para pagamento se afigura como despacho de mero expediente, pois é consectário legal da provocação do credor para a satisfação do seu crédito. O Juiz, simplesmente, cumpre o procedimento determinado pela legislação processual. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1001219-82.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
24 de fevereiro de 2022
). [sem negrito no original]

[...] Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo do ato impugnado, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento, vez que não se inclui no rol do artigo 1015 do CPC/2015, e nem se trata de decisões interlocutórias proferida em processo em fase de liquidação, cumprimento de sentença ou execução, mas de despacho de mero expediente, uma vez que apenas determinou a intimação da ‘
parte executada para apresentar extratos bancários e demonstrar a natureza salarial da verba bloqueada via BACENJUD
’.

Cabe ressaltar que no pronunciamento objurgado não foi emitido qualquer juízo de valor e não possuir conteúdo ou carga decisória.

Cumpre esclarecer, que, conforme mencionado alhures, o despacho de mero expediente não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do Código de Processo Civil
.

[...]

Assim, uma vez que o Código de Processo Civil atual prevê expressamente que as decisões interlocutórias que podem ser recorrida por meio de agravo de instrumento e considerando que o Recorrente se insurge contra despacho exarado pelo Juízo a quo, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1019793-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 25 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022